Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. VALORES PERTINENTES A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO. RESGATE DOS IMPORTES INVESTIDOS PELA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO DETERMINADA POSTERIORMENTE AO RESGATE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO ATO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA PRETENSÃO CONSTRITIVA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. EXECUTIVO. VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo óbice à movimentação do patrimônio da executada no momento em que realizado o ato, pois insubsistente determinação de constrição dos valores correspondentes à previdência complementar que vieram a ser resgatados, nem subsistindo indícios de que o executivo é apto a conduzi-la à insolvência, inviável o reconhecimento de subsistência de fraude à execução defronte a indicação de que tinha a executada ciência da pretensão de constrição dos valores movimentados advinda do exequente.
2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a subsistência de indisposição averbada ou anotada nos registros pertinentes ao bem objeto de disposição ou a apreensão de que o executivo pode reduzir o devedor à insolvência, ressoando inviável a apreensão da configuração do ilícito processual se não evidenciada a subsistência de óbice à movimentação patrimonial à época em que perfectibilizada e se insubsistentes elementos indiciários mínimos de que a execução é passível de conduzir o executado à insolvência.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.